Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-17.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), NEVALDIR GRAF - CPF: 295.150.929-49 (AGRAVANTE), IEDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 938.011.651-91 (AGRAVADO), BRENDA NATALY DE SOUZA SILVA - CPF: 399.684.078-01 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), NEUZA NADIR FUZINATTO GRFF - CPF: 631.745.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003314-17.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Nevaldir Graf.

Agravada:
Ieda Maria de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –

REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO -

POSSIBILIDADE - DÍVIDA CONSTITUÍDA NO PERÍODO EM QUE O EXECUTADO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURIDICA –

CONFUSÃO PATRIMONIAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a dívida executada foi contraída pela sociedade durante o período em o executado era sócio administrador da empresa, cujo quadro societário era composto apenas por este e sua esposa, a corroborar a confusão patrimonial, aliada a dissolução irregular da pessoa jurídica e inexistência de bens penhoráveis, a manutenção da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e o redirecionamento da execução ao sócio administrador, é medida acertada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003314-17.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Nevaldir Graf.

Agravada:
Ieda Maria de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nevaldir Graf
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.
0002689-28.2019.8.11.0015
, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada –
N Graf & Cia Ltda. – ME
, e o redirecionamento da execução em face do sócio, ora agravante.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando que não está comprovado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, e a insuficiência financeira não induz à responsabilização do sócio por obrigações da pessoa jurídica.

Segue, alegando a inexistência de requisitos mínimos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em flagrante afronta ao art. 50 do C. Civil.

Assevera que a inexistência de bens em nome da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e que não houve a prática pelo agravante de qualquer conduta que caracterize a confusão patrimonial e/ou o desvio de finalidade.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do agravo para que seja rejeitado o incidente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 203426174. Contra o
decisum
o agravante interpôs recurso de agravo interno no id n. 207272192.

Informações coligidas no id n. 204275170, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 203780235.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003314-17.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Nevaldir Graf.

Agravada:
Ieda Maria de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado por Ieda Maria de Oliveira, nos autos do cumprimento de sentença requerendo o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão do sócio no polo passivo, afim do redirecionamento dos atos executivos.

Narrou a suscitante, ora agravada, que a empresa executada consta como ativa perante a Receita Federal, mas suas atividades foram encerradas

irregularmente,

que a executada não possui bens passíveis de penhora ou ativos financeiros para saldar o débito executado, e nesse cenário postulou a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de direcionar a execução para a pessoa do sócio da empresa.

O togado
a quo
vislumbrando os requisitos do art. 50 do Código Civil, acolheu o pedido incidental e determinou o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada, e a inclusão do representante legal no polo passivo da lide.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento judicial buscando a reforma da decisão agravada, fundamentado na tese da ausência dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente, o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular,
haja vista que a dívida

constituída refere-se ao período quando o agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada, como socio-administrador, composto apenas por este e sua falecida esposa, a evidenciar a confusão patrimonial, aliado ao fato da inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da sociedade empresaria, em razão da inatividade empresarial desde 2016, a inviabilizar o pagamento das dividas contraídas pela entidade.

Assim, uma vez demonstrado o abuso da personalidade jurídica, fundado nos indícios de confusão patrimonial, somados a comprovação de dissolução irregular da sociedade empresaria deve ser mantida a decisão que redirecionou a execução em face do sócio-executado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMAD
A
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação, assentada jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados (Certidão Simplificada e Certidões Específicas), donde se colhe que a empresa agravada, além de alterar seus sócios proprietários, modificou seu capital social para constar o valor ínfimo de R$ 1.000,00 (mil reais), isso tudo pouco antes do ajuizamento da Ação Monitória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu outrora sócio Márcio Luis Appolari, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários
.” (RAI n.

1001392-09.2022.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 19.08.22 - negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA – DESVIO DE FINALIDADE EVIDENTE – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo processual concedido ao credor para que, quando houver entraves à satisfação de seu crédito, possa alcançar os bens particulares dos sócios da sociedade devedora.

Na hipótese, é incontestável que a empresa se tornou insolvente, bem como houve a sua dissolução irregular.

Todavia, dessume-se da jurisprudência contemporânea que a condição de insolvente da empresa, aliado ao fato de ter sido dissolvida irregularmente, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

A exegese do artigo 50 do Código Civil, em conjunto com o entendimento da jurisprudência, conduzem a considerar a aplicação da desconsideração personalidade jurídica quando o abuso da personalidade jurídica da empresa estiver calcado na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade, os quais podem agregar-se ao encerramento ou dissolução irregular da sociedade, como forma de comprovar a necessidade da desconsideração.

O fato de do sócio utilizar-se de ativos ou outros elementos da empresa para cumprir obrigações contraídas exclusivamente em seu nome, ou agir em inobservância a autonomia patrimonial da empresa são elementos hábeis a configurar a confusão patrimonial.

Do mesmo modo, é possível se inferir também que a manobra realizada pelo sócio é deveras arriscada ante o perigo de comprometimento da saúde financeira dele e, consequentemente da empresa e, sobretudo, esbarra nos limites de atuação do administrador previstos no contrato social da empresa, situação que é capaz de ensejar o desvio de finalidade.

Assim, uma vez demonstrado o abuso da personalidade jurídica, fundada na confusão patrimonial, nos indícios de desvio de finalidade, somados com a comprovação de que houve a dissolução irregular da sociedade, manter a decisão invectivada é medida que se impõe
”
.(RAI n.

1004890-21.2019.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva,

J. 15.07.19)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro,
resta prejudicado
o julgamento do recurso de agravo interno de id n. 207272192.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024